Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de valores bloqueados. NÃO COMPROVAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para desbloqueio de valores tornados indisponíveis via SISBAJUD em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível reconhecer a impenhorabilidade das verbas bloqueadas e acolher alegações de nulidade de citação, prescrição parcial e ausência de pagamento de custas iniciais.
III. Razões de decidir
3. A análise do recurso limita-se à alegação de impenhorabilidade, pois os demais vícios foram decididos em momento posterior à decisão agravada, desafiando recurso próprio. 4. Nos termos do CPC, art. 854, §3o, incumbe ao executado comprovar, no prazo legal, que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. 5. No caso, não houve comprovação documental da impenhorabilidade ou do excesso de penhora, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de provas.
6. A execução se realiza no interesse do exequente (CPC, art. 797), e não demonstrado excesso de penhora (CPC, art. 525, §§4o e 5o), mantém-se a constrição.
7. Questões de ordem pública suscitadas em exceção de pré-executividade foram rejeitadas em decisão distinta, não cabendo reexame neste recurso.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, alegada em exceção de pré-executividade, deve ser previamente comprovada pelo devedor, vez que não se admite dilação probatória.”
___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797; 833, inc. IV; 854, §3o; 525, §§4o e 5o.